Tribunal: TJDFT
Processo: 0710708-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE GELADEIRA. PRODUTO ENTREGUE COM AVARIAS. DIREITO À SUBSTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante na inicial, para DETERMINAR que a requerida proceda à substituição do produto avariado adquirido pelo requerente - REF BOTTOM 2P FF 400L IX2 (id 195694910) por outro da mesma espécie e configurações e, ainda, em perfeitas condições, sem nenhum custo adicional (inclusive frete)”.
2. A ré/recorrente pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, requer a improcedência do pedido de substituição do produto, no pressuposto de que o bem foi entregue sem avarias e em perfeitas condições de uso.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo e somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43, da Lei 9.099/95), hipótese diversa dos autos. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. Segundo o contexto probatório, ao receber a geladeira adquirida da ré/recorrente, o autor constatou que o bem estava avariado, amassado. Importa destacar que o termo de entrega, por si só, não afasta o direito do autor/recorrido, uma vez que no documento consta somente a aposição da primeira letra do nome do consumidor (ID 61403744 - Pág. 9).
7. No caso, a ré/recorrente não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, porquanto não demonstrou que o produto foi entregue em perfeitas condições e que não estava amassado (art. 373, II, do CPC).
8. Embora a responsabilidade do transportador termine quando o produto é entregue ao destinatário, a quem incumbe a respectiva conferência do produto e apresentação de eventual reclamação, sob pena de decadência (artigos 750 e 754, do CC), a ré/recorrente não demonstrou que a conferência, de fato, foi oportunizada ao consumidor. Outrossim, no mesmo dia da entrega o autor/recorrido fez diversos contatos com a ré/recorrente, destinados à comunicação das avarias do produto.
9. Por conseguinte, considerando que a inversão do ônus da prova milita em favor do consumidor, escorreita a sentença.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.